Tribunal: TJES
Processo: 5001634-20.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-20.2025.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADILSON GOMES PEREIRA e outros

RECORRIDO: HIGOR DELECRODE GOMES

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001634-20.2025.8.08.0050

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDOS: HIGOR DELECRODE GOMES e ADILSON GOMES PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA RETAGUARDA (ART. 29, II, CTB). CONFISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA (SÚMULAS 529 E 537/STJ). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95; ENUNCIADO 11/TURMAS RECURSAIS TJES). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que a condenou, solidariamente com o segurado, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão traseira que resultou na perda total do veículo do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir a responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente, a validade da negativa de cobertura securitária, a suficiência do laudo unilateral produzido pela seguradora, bem como a configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A colisão traseira atrai a presunção relativa de culpa do condutor que colide atrás (art. 29, II, CTB), cabendo-lhe o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu. Ademais, o próprio segurado reconheceu a responsabilidade pelo evento danoso. Configurada a responsabilidade solidária entre segurado e seguradora, nos termos das Súmulas 529 e 537 do STJ.
O relatório técnico produzido unilateralmente pela seguradora, sem observância do contraditório, não possui força probatória apta a afastar o nexo causal, especialmente diante da confissão do segurado e do conjunto probatório dos autos.

Demonstrada a perda total do veículo e os prejuízos suportados pelo autor, é devida a indenização fixada em sentença.

A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de perda total do veículo e desamparo do terceiro prejudicado, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, mantido o quantum arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

TESE DE JULGAMENTO:
Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide na retaguarda, sendo solidária a responsabilidade entre segurado e seguradora, e a negativa indevida de cobertura securitária, diante da perda total do veículo, configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro

Arts. 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor

Arts. 373, II, do Código de Processo Civil

Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP
, 4ª Turma, j. 16/05/2022, DJe 20/06/2022 – Presunção de culpa na colisão traseira.

Súmulas 529 e 537/STJ
– Responsabilidade solidária entre segurado e seguradora.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor ter sido vítima de um acidente de trânsito em 26/06/2024, por volta de 00h15, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica/ES. Narra o autor, em sua petição inicial (ID 67030065), que conduzia seu veículo, um Mercedes Benz Classe C 200, quando foi abalroado na traseira pelo veículo de placa MSV6B11, conduzido pelo segurado Adilson Gomes Pereira. Alega que o acidente, registrado em Boletim de Ocorrência, resultou em diversas avarias que comprometeram a segurança e funcionalidade do automóvel de forma total. Sustenta que, após a análise do processo de regulação do sinistro, a seguradora Banestes Seguros S.A. negou-se a promover os reparos e o pagamento da indenização securitária. Informa que, diante da negativa e da falta de condições para arcar com os prejuízos, vendeu a sucata do veículo pelo valor de R$15.000,00. Diante disso, pleiteia a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$58.036,00 a título de danos materiais, valor que já considera o abatimento da venda do salvado, além de R$2.000,00 a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos - ID 17324207: “
Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial
, para condenar os requeridos, ADILSON GOMES PEREIRA e BANESTES SEGUROS S.A., solidariamente: a) ao pagamento de R$ 58.036,00 (cinquenta e oito mil e trinta e seis reais) a título de danos materiais, devendo incidir correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local, e; b) ao pagamento de indenização, à reparação de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Fica ressalvado o direito de regresso do requerido ADILSON GOMES PEREIRA em face da requerida BANESTES SEGUROS S.A., nos limites da apólice contratada, a ser exercido em ação própria.
”.

Em sede de Recurso Inominado, a seguradora busca a reforma total da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$58.036,00 por danos materiais e R$2.000,00 por danos morais. Preliminarmente, a recorrente argui a incompetência do Juizado Especial, sustentando a necessidade de perícia técnica para atestar o nexo causal entre a dinâmica do acidente e as avarias. No mérito, alega a inexistência de prova de culpa do segurado e aponta que a regulação do sinistro identificou inconsistências geográficas e técnicas : o local do acidente seria distinto do narrado pelo autor (mais de 500 metros de distância da zona monitorada alegada) e os danos no para-choque, capô e grade do Mercedes Benz não seriam condizentes com uma colisão traseira por uma carreta. Por fim, defende que o Boletim de Ocorrência é uma declaração unilateral insuficiente para comprovar o direito do autor, requerendo a improcedência dos pedidos por ausência de responsabilidade civil.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17324217.

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação à culpa pelo acidente e seus desdobramentos, tenho que o posicionamento elencado pelo magistrado de piso foi acertado. A seguradora anexou no Id. nº 17324192 laudo unilateral com a dinâmica do acidente concluindo que a colisão não ocorreu conforme o relato de ambas as partes.

No entanto, além de se tratar de uma prova eminentemente produzida para atender aos interesses da seguradora, entendo que a mesma não se coaduna com as demais provas dos autos, considerando ter ficado esclarecido pelo primeiro requerido,
ADILSON GOMES PEREIRA, em sua contestação, onde reconheceu seu envolvimento e responsabilidade na colisão traseira
, de propriedade do autor - HIGOR DELECRODE GOMES - ID 17324202.

Destarte, deve ser mantida a presunção de culpa do motorista de colide na traseira do automóvel que se encontra a sua frente, inexistindo prova produzida pela recorrente em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno. 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Grifamos

Assim, considerando a responsabilidade solidária da seguradora e do segurado quando comprovada culpa no acidente (Súmulas 529 e 537), devem indenizar o autor pelos prejuízos sofridos, nos seguintes termos:

Em se tratando de colisão traseira, a jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, firmou o entendimento de que há uma presunção relativa de culpa do condutor que colide atrás, por não observar o dever de manter distância segura do veículo que segue à sua frente. Caberia ao primeiro requerido, portanto, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como uma freada brusca e inesperada, o que não ocorreu.
Pelo contrário, o próprio requerido admite a responsabilidade pelo evento.

A segunda requerida, BANESTES SEGUROS S.A., tenta afastar o nexo causal com base em um relatório de averiguação interno que aponta supostas incongruências, como a distância de 500 metros entre o local da colisão e o ponto de parada dos veículos e a falta de nexo entre os danos e a dinâmica narrada. Tais alegações, contudo, não se sustentam. Conforme bem ponderado na réplica, é plenamente razoável que, em uma rodovia e durante a noite, os condutores se desloquem por uma curta distância até um local seguro para imobilizar os veículos, não havendo obrigatoriedade de permanência no exato ponto da colisão quando não há vítimas.

Ademais, o laudo produzido unilateralmente pela seguradora, sem o crivo do contraditório, não possui força probatória suficiente para desconstituir os demais elementos dos autos, especialmente a confissão do segurado e a presunção de culpa decorrente da colisão traseira.

A r. sentença condenou a seguradora a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Considerando o que foi narrado nos autos, vejo por bem manter a condenação, nos termos da fundamentação de piso:

É cediço que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável. Contudo, a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor. O autor foi vítima de um acidente que resultou na perda total de seu veículo, um bem de valor considerável e, muitas vezes, essencial à rotina diária. Após o evento traumático, viu-se desamparado pela seguradora, que, mesmo após constatar a perda total, se recusou a pagar a indenização devida, forçando-o a buscar a via judicial para ver seu direito satisfeito.

Essa conduta abusiva da seguradora, ao negar cobertura com base em suspeitas infundadas e ao deixar o terceiro prejudicado sem qualquer amparo, gerou no autor angústia, frustração e um sentimento de impotência que extrapolam o mero aborrecimento, configurando, sim, dano moral passível de reparação. A responsabilidade por tal dano recai sobre ambos os requeridos: sobre o primeiro, por ter dado causa ao evento danoso inicial, e sobre a segunda, por ter agravado o sofrimento do autor com sua conduta omissiva e abusiva.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável aos ofensores o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao ofendido, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)